Tribunal: STJ
Processo: 0114607-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 993227 - RO (2025/0114607-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: PAULO CANDIDO (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA DE SOUZA RODRIGUES - RO001909
IRINALDO PENA FERREIRA - RO009065
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, , DA CF. AGRAVO
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o art. 105, I,
, da
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, uma vez que, tendo as
instâncias ordinárias constatado que os delitos de
homicídio qualificado foram praticados com desígnios
autônomos, fica afastada a aplicação da continuidade
delitiva.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
12/06/2025
18/06/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48441570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: caedac1d-417a-482f-8895-cb209cce987b

Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48441570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: caedac1d-417a-482f-8895-cb209cce987b

AgRg no HABEAS CORPUS No 993227 - RO (2025/0114607-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: PAULO CANDIDO (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA DE SOUZA RODRIGUES - RO001909
IRINALDO PENA FERREIRA - RO009065
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, , DA CF. AGRAVO
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o art. 105, I,
, da
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, uma vez que, tendo as
instâncias ordinárias constatado que os delitos de
homicídio qualificado foram praticados com desígnios
autônomos, fica afastada a aplicação da continuidade
delitiva.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO CÂNDIDO contra
a decisão que não conheceu do
por ser substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal.
Documento eletrônico VDA48108825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:02
Código de Controle do Documento: 9d3ef3dc-aeaa-4cde-a20a-0ab89fb09c97

A parte agravante aduz a possibilidade de se conhecer do

habeas
substitutivo de revisão criminal, afirmando a existência de precedentes
corpus
desta Corte Superior nesse sentido.
Acrescenta que se faz necessária a reforma da decisão que não
conheceu do
sendo caso com relevante gravidade, com
habeas corpus,
possibilidade da concessão de ofício.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que
o trânsito em julgado ocorreu em
.
30/4/2024
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão
criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que
estabelece o art. 105, I, , da Constituição Federal.
e
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Sobre o tema:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
PORQUE
SUBSTITUTIVA
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição
habeas corpus
à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
posicionando-se no sentido de que "[n]ão
condenação do réu,
deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do
TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
9/8/2022
).
15/8/2022
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer
Documento eletrônico VDA48108825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:02
Código de Controle do Documento: 9d3ef3dc-aeaa-4cde-a20a-0ab89fb09c97

do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito'" (AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/8/2022
22/8/2022
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 884.287/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
22/8/2024
– grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Por se tratar de
substitutivo de via processual específica, não
habeas corpus
compete a esta Corte analisar os fundamentos de apelação
transitada em julgado, a qual deve ser objeto de recurso
interposto na origem, a fim de evitar inadmissível subversão de
Cabia à defesa trazer seus argumentos relativos à
competência.
diminuição da reprimenda-base na ação revisional e depois
impetrar o
, a fim de possibilitar o exame da
habeas corpus
matéria por este Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
–
12/8/2024
15/8/2024
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
17/4/2023
20/4/2023
Documento eletrônico VDA48108825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:02
Código de Controle do Documento: 9d3ef3dc-aeaa-4cde-a20a-0ab89fb09c97

2. De acordo com o art. 105, I, , da Constituição Federal, a
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o que não
ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa contra
acórdão proferido pela instância antecedente, no julgamento de
apelação criminal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 28/9/2022
.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 876.697/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
12/8/2024
16/8/2024
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, ficou constatada a inexistência de
flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, uma vez
que a dosimetria de pena é matéria inserida na discricionariedade do
magistrado julgador e seu livre convencimento motivado.
Além disso, houve constatação de desígnios autônomos em relação
aos crimes de homicídio, razão pela qual fica afastada a aplicação da
continuidade delitiva por esta Corte Superior.
Nesse sentido:
DIREITO
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS. AGRAVO REGIMENTAL. CONTINUIDADE
DELITIVA. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de recurso especial, em razão da incidência da
Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de provas.
2. O Tribunal de origem concluiu que os embargantes praticaram
homicídio consumado e tentado com desígnios autônomos e
dolo direto, não reconhecendo a continuidade delitiva.
3. A decisão agravada baseou-se na jurisprudência da 5a Turma
do STJ, que adota a teoria mista para a caracterização da
continuidade delitiva, exigindo requisitos objetivos e subjetivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o
reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes praticados
com interstício superior a trinta dias, sem reexame de provas.
5. A análise envolve a verificação da unidade de desígnios e dos
elementos objetivos do art. 71 do Código Penal, o que
demandaria reexame do acervo fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48108825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:02
Código de Controle do Documento: 9d3ef3dc-aeaa-4cde-a20a-0ab89fb09c97

6. A jurisprudência do STJ impede o reexame de provas para
verificar a continuidade delitiva, conforme a Súmula 7.
7. A teoria mista adotada pelo STJ exige a presença de
requisitos objetivos e subjetivos para a continuidade delitiva, não
reconhecidos pelo Tribunal de origem.
8. A continuidade delitiva aplica-se apenas a delinquentes
ocasionais, o que não se verifica no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71.Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.759.955/MT, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.05.2021; STJ, EDcl no AgRg
no AREsp 1.949.385/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, j. 05.04.2022.
(AgRg no AREsp n. 2.611.028/CE, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
4/11/2024
6/11/2024
.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONCURSO
CORPUS
FORMAL
IMPRÓPRIO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Tribunal estadual, apreciando o conjunto fático-probatório,
entendeu configurado o concurso formal impróprio. Descreveu
que "o réu, que estava em companhia das três vítimas na
varanda de sua casa, se apoderou de um podão e desferiu
diversos golpes contra cada uma delas.
Tal contexto revela que ele agiu com animus necandi em relação
às três vítimas, tendo sido a morte delas parte de um plano
delitivo comum, que se fracionou em vários atos", concluindo
restar caracterizada a atuação subjetiva mediante desígios
autônomos.
2. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, é
incabível a cognição vertical e exauriente nos elementos de
prova constantes dos autos para a verificação das
circunstâncias exigidas para o reconhecimento da operação, ou
não, de desígnios autônomos.
3. A constatação, pelo Tribunal de origem, dos desígnios
autônomos nos crimes praticados afasta o pretendido
reconhecimento da continuidade delitiva.
4 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 915.030/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48108825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:02
Código de Controle do Documento: 9d3ef3dc-aeaa-4cde-a20a-0ab89fb09c97

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 993.227 / RO
Número Registro: 2025/0114607-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
70034873220228220022
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IRINALDO PENA FERREIRA
ADVOGADOS : JOSÉ MARIA DE SOUZA RODRIGUES - RO001909
IRINALDO PENA FERREIRA - RO009065
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: PAULO CANDIDO (PRESO)
CORRÉU
: DIONATAS GONCALVES DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO CANDIDO (PRESO)
ADVOGADOS : JOSÉ MARIA DE SOUZA RODRIGUES - RO001909
IRINALDO PENA FERREIRA - RO009065
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48335683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:31
Código de Controle do Documento: bc35b11f-22c2-4785-8099-e215b4d5d2cc

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:31
Código de Controle do Documento: bc35b11f-22c2-4785-8099-e215b4d5d2cc